Tribunal: TJSP
Processo: 2237912-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO DE DANOS – DEMANDA CUJA PRETENSÃO PRINCIPAL RESIDE EM OBRIGAR O RÉU A RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL DO AUTOR – PARTES QUE RESIDEM EM IMÓVEIS RURAIS CONTÍGUOS - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE EVIDENCIAM QUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA AO IMÓVEL DO AUTOR DECORRE DE INSTALAÇÕES FEITAS DE FORMA IRREGULAR A PARTIR DA UNIDADE

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO DE DANOS – DEMANDA CUJA PRETENSÃO PRINCIPAL RESIDE EM OBRIGAR O RÉU A RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL DO AUTOR – PARTES QUE RESIDEM EM IMÓVEIS RURAIS CONTÍGUOS - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE EVIDENCIAM QUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA AO IMÓVEL DO AUTOR DECORRE DE INSTALAÇÕES FEITAS DE FORMA IRREGULAR A PARTIR DA UNIDADE CONSUMIDORA DO RÉU, A ENSEJAR, INCLUSIVE, FRAUDE DE CONSUMO A ELE IMPUTÁVEL – CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO